Tribunal: TJMT
Processo: 1001862-62.2019.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001862-62.2019.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), FREDSON ARISTIDES MACIEL - CPF: 459.400.611-68 (EMBARGADO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), KATIA REYJANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 526.440.301-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
FREDSON ARISTIDES MACIEL e outro

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.

contra o acórdão de ID. no
254353174,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

A parte embargante alega que o acórdão apresenta vícios de omissão, ao deixar de apreciar a ausência de comprovação, por parte da recorrida, do efetivo pagamento do valor devido. Sustenta que a simples apresentação de tela do sistema ou de termo de baixa de restrição de garantia contratual não constitui prova de quitação, de modo que não houve adimplemento da obrigação, por ausência de comprovação idônea.

Aduz, ainda, omissão quanto à observância do princípio da razoabilidade no arbitramento dos honorários advocatícios.

Requer, por fim, o prequestionamento das matérias suscitadas, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões em ID.
290004355.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
FREDSON ARISTIDES MACIEL e outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.

contra o acórdão de ID. no
254353174,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença (ID. 280732870 – Autos de Origem no 1001862-62.2019.8.11.0059), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, desconstituindo o mandado de execução, ao reconhecer a quitação da dívida exequenda, e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, rejeitando, contudo, o pedido de repetição de indébito e de condenação por litigância de má-fé, nos autos da Ação de Embargos à Execução, sob os seguintes fundamentos:

"[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos à execução, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, de modo que:

a) declaro a inexistência do direito alegado pelo exequente e DESCONSTITUO o mandado de execução; e

b) rejeito o pedido de repetição de indébito e de condenação por litigância de má-fé. [...]"

Em razões recursais (ID 280732879), a parte apelante sustenta, em síntese, que não houve quitação integral da dívida objeto da execução, e que os documentos apresentados pelos embargantes não comprovam a adimplência, pugnando pela reforma da sentença e prosseguimento da execução.

A parte apelada apresenta contrarrazões (ID. 280732885) nas quais rebate as alegações do apelante, sustentando que a dívida foi devidamente quitada em 27/11/2017, conforme termo de quitação e baixa de garantia emitidos pela própria instituição bancária.

Ao final, requer a manutenção da sentença de primeiro grau e a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 280732882, e preparo efetuado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S): FREDSON ARISTIDES MACIEL E OUTRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, que, na Ação de Embargos à Execução, julgou parcialmente procedentes os embargos, desconstituindo o mandado de execução ao reconhecer a quitação integral da dívida, afastando os pedidos de repetição de indébito e condenação por litigância de má-fé.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu que a parte embargante comprovou a quitação integral da obrigação assumida na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 201205093, por meio de Termo de Quitação e Liberação de Garantia emitido em 27/11/2017, o que impunha ao credor requerer a extinção da execução, sendo incabível o seu prosseguimento; rejeitou, entretanto, os pedidos de repetição de indébito e de condenação por litigância de má-fé, por ausência de demonstração de conduta dolosa por parte do exequente.

Passo ao exame da matéria devolvida à instância superior.

DA INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA.

O apelante sustenta que não houve adimplemento integral da obrigação contraída pelos apelados, insistindo que o valor correspondente à última parcela do acordo não teria sido pago, o que legitimaria o prosseguimento da execução.

Os apelados, por sua vez, refutam essa alegação, afirmando que a dívida foi integralmente quitada, conforme comprova o Termo de Quitação e Liberação de Garantia, emitido em 27/11/2017 por representante da própria instituição financeira, com averbação da baixa da hipoteca no registro imobiliário competente.

Pois bem. A execução originária, de no 0002524-19.2014.8.11.0059, teve por base a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 201205093, firmada em 19/12/2012, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), pactuada para pagamento da seguinte forma: R$ 105.000,00 a título de entrada; e duas parcelas anuais de R$ 146.647,17, com vencimentos em 08/01/2016 e 08/01/2017.

A divergência instaurou-se quanto à quitação da segunda parcela. O apelante retomou a execução cobrando R$ 150.208,34, alegando inadimplemento.

No entanto, os apelados apresentaram nos autos documento oficial emitido pelo próprio banco, reconhecendo a quitação total da obrigação e autorizando a liberação da garantia hipotecária.

Nos termos do art. 320 do Código Civil, a quitação conferida por instrumento particular, emitida por representante legal do credor, gera presunção de extinção da obrigação. A ausência de ressalvas quanto a valores remanescentes reforça a conclusão de que a dívida fora plenamente adimplida.

Além disso, a baixa da garantia junto ao registro imobiliário representa ato inequívoco de reconhecimento da quitação, incompatível com a continuidade da execução.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a extinção da obrigação e desconstituir o mandado de execução.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025